Tribunal: TJBA
Processo: 8145419-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145419-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIS AUGUSTO MARTINS DE SANTANA Advogado(s): JULIANA PEREZ COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, tendo o autor sofrido acidente de trabalho com fratura do fêmur direito, exercendo a função de motociclista à época do infortúnio. O INSS concedeu administrativamente o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (B91). A perícia médica judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou redução de capacidade para o trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui sequela consolidada decorrente do acidente de trabalho que acarrete redução da capacidade laborativa para a função de motociclista, exercida à época do infortúnio, de modo a fazer jus ao auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que o apelante não é portador de sequela e não apresenta incapacidade laborativa, possuindo a mesma capacidade física, agilidade e produtividade para exercer a função de motociclista. A impugnação apresentada pelo apelante foi genérica e não trouxe elementos técnicos capazes de infirmar o parecer do perito judicial, que está alicerçado em exame clínico e não foi abalado por qualquer prova técnica em contrário. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), para afastar a conclusão de laudo técnico bem fundamentado, elaborado por profissional de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, é necessária a existência de provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. A aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao auxílio-acidente ainda que a lesão seja mínima, pressupõe que, apesar de mínima, a sequela resulte em redução da capacidade laboral. No caso concreto, a perícia foi conclusiva pela inexistência de qualquer redução, o que afasta a aplicação do referido tema. Ausente a comprovação de um dos requisitos essenciais previstos no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é imprescindível a comprovação de sequela consolidada que acarrete redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera ocorrência do acidente de trabalho e o nexo causal quando o laudo pericial é conclusivo pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-BA, APL 80093393320178050001, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 19/08/2022; TJ-GO, AC 50858392320218090105, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, APL 05112940420188050080, Rel. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 28/04/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8145419-57.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS AUGUSTO MARTINS DE SANTANA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator